Tribunal: TJMT
Processo: 1017007-47.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017007-47.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVETE NUNES BARBOSA - CPF: 014.053.438-50 (EMBARGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, MÉRITO MANTIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS –
ERRO MATERIAL
– RECONHECIMENTO –
MÉRITO MANTIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, no julgamento do RAC no 1017007-47.2021, deu provimento ao recurso por ele interposto, conforme ID. 116616979.

Em suas razões, de ID. 117869483, o embargante aduz que o acórdão possui erro material, haja vista que no corpo do voto os honorários advocatícios foram reduzidos para R$2.000,00 (dois mil reais) e no dispositivo consta a informação de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve erro material, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

Quando do julgamento do recurso de apelação cível constou no voto que:

“
[...] Desse modo, acolho a pretensão do apelante para reduzir o
valor dos honorários advocatícios para R$2.000,00 (dois mil reais)
, que julgo condizente com os ditames insculpidos no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.
” (grifei)

Todavia, no dispositivo constou que:
“
Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), que julgo condizente com os ditames insculpidos no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
.”

Dessa forma, evidentemente houve erro material na descrição do
quantum
dos honorários advocatícios fixados no dispositivo, razão pela qual o seu saneamento é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço
E ACOLHO
os embargos de declaração para corrigir o erro material aventado, retificando, assim, o corpo do dispositivo do acórdão embargado, para que conste:

“Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$2.000,00 (dois mil reais), que julgo condizente com os ditames insculpidos no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022